Tribunal: TJDFT
Processo: 0749429-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC.
2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem.

3. Recurso conhecido e provido.